Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719928-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por PAULO JOSE DE OLIVEIRA GOULART, em face de ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. O impetrante foi diagnosticado como portador de ADENOCARCINOMA DE PROSTATA DE ALTO RISCO, ou seja, neoplasia maligna de próstata bilateral de alto volume, além de invasão perineural (ID no 84308753, pg. 04/05). Narra que, em 31/03/2026, fez solicitação junto à Secretaria de Saúde, pelo Sistema de Regulação – SISREG III, de consulta em oncologia clínica, mas o tempo de espera pela realização da consulta, desde a data da biópsia, ultrapassa 81 dias. Argumenta que a neoplasia prostática em estágio localmente avançado representa enfermidade potencialmente grave, com risco concreto de progressão regional e disseminação metastática para ossos, linfonodos e outros órgãos e que a demora prolongada no início do tratamento oncológico pode ocasionar agravamento progressivo da enfermidade, permitindo expansão local do tumor e disseminação para estruturas adjacentes e órgãos distantes. Após discorrer acerca do direito à saúde e especificamente aos direitos dos portadores de câncer, o impetrante pugnou pela concessão de medida liminar, determinando-se à autoridade apontada como coatora que “adotem todas as providências jurídico-administrativas e fático-materiais necessárias para o efetivo fornecimento, à parte autora, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLINICA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL”. Deixou de recolher as custas iniciais e requereu gratuidade de justiça (ID no 84308750, pg. 29). É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça constitui benesse processual disciplinada no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC. Em princípio, para a sua concessão, basta a declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada, a qual goza de presunção iuris tantum de veracidade ou a comprovação de sua renda. Diante da inexistência de elementos nos autos que afastem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, notadamente ante a representação pela Defensoria Pública, impõe-se acolher, nesse particular, a pretensão do impetrante. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Passo ao exame do pleito liminar. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não disponibilizar ao impetrante o tratamento contra o câncer de próstata (CID C61). O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei n. 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, o qual deve ser manifesto, isto é, definido na norma e adequadamente aplicável ao caso concreto. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). In casu e neste juízo incipiente, verifica-se que o impetrante teve violado o direito de receber, a tempo e modo, o tratamento contra um câncer de próstata em estágio avançado, com progressão sistêmica da doença, cujo tratamento tardio pode comprometer bexiga, ureteres, ossos da pelve e coluna vertebral, além de provocar retenção urinária, insuficiência renal obstrutiva, dor intensa e fraturas patológicas secundárias a metástases ósseas (ID no 84308753). Diante de tal circunstância, constitui direito fundamental a proteção à vida e à saúde, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa proteção. Especificamente em relação aos direitos dos pacientes com câncer, a norma de regência estabelece a necessidade de uma rápida e pronta atuação por parte da rede pública de saúde, em razão da necessidade de antecipação do início do tratamento deste tipo de patologia e para que sejam ampliadas as chances de cura ou sobrevida. Nesse sentido, a Lei n. 12.732/2012, ao dispor sobre os direitos do paciente com neoplasia maligna, fixa prazos peremptórios para o início o tratamento do paciente e assegura o acesso a medicamentos, de modo a aumentar as chances de melhoria do quadro clínico. No caso em exame, a condição de saúde do impetrante é grave, segundo seu relatório médico, e a solicitação para o tratamento oncológico na rede de saúde pública efetivou-se no dia 31/03/2026 (ID no 84308753, pg. 05). Ademais, o impetrante está com 77 anos de idade. O quadro fático acima descrito revela a necessidade de um pronto-atendimento, pois a demora e ausência de previsão para a continuidade do tratamento podem comprometer a própria vida do impetrante, pessoa idosa, cuja prioridade no atendimento também está assegurada pelo artigo 3o, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 10.741/2003. Assim, presentes os requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a autoridade impetrada providencie o imediato tratamento oncológico ao impetrante, no prazo de 20 (vinte) dias, em unidade da rede pública de saúde ou em rede privada, às suas expensas, sob pena de sequestro de verba pública para assegurar o atendimento na rede particular. Em observância da norma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009, intime-se a autoridade impetrada a prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência à Procuradoria na qualidade de representante do Distrito Federal em juízo. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para informar se tem interesse no feito. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora